Tribunal: TJMT
Processo: 0001402-80.2012.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001402-80.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (APELANTE), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), CLAUDIO OLIVEIRA COSTA - CPF: 568.683.166-15 (APELANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), CLAUDIO OLIVEIRA COSTA - CPF: 568.683.166-15 (APELADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (APELADO), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E APELO DO RÉU, NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001402-80.2012.8.11.0013

APELANTE: SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL, CLAUDIO OLIVEIRA COSTA

APELADO: CLAUDIO OLIVEIRA COSTA, SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
ARGUIÇÃO DA AUTORA
– REVOGAÇÃO DOS PODERES OUTORGADOS AOS SEUS ADVOGADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONSTITUIÇÃO DE OUTROS – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EVIDENTE INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 76, §2º, I, DO CPC –
ALEGAÇÃO DO RÉU
– CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – PRODUÇÃO DE PROVA – ATRIBUIÇÃO DA PARTE E NÃO DO JULGADOR – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – INVIABILIDADE – ASSINATURA DO RÉU COMO COMPRADOR – POSSE PRECÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELO REQUERIDO – REALIZAÇÃO APÓS QUASE UM ANO DA PROPOSITURA DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE REVERTER O INADIMPLEMENTO E SEUS EFEITOS – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE

E REINTEGRAÇÃO NA POSSE PELA AUTORA – PROVIDÊNCIAS PERTINENTES ANTE A RESCISÃO DA AVENÇA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – PRETENSÃO DO REQUERIDO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA – OBRIGAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

Não cumprida a determinação de regularizar a representação processual, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

Oportunizado ao réu a indicação das provas que pretende produzir, não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de oitiva de testemunha se não está justificado.

Quando o conjunto probatório existente nos autos se mostra suficiente para formar a convicção do julgador, é dispensável despacho saneador.

Não subsiste a arguição de
error in procedendo
se não houve necessidade de realização de provas, sobretudo porque não requerida e nem fundamentada pelas partes, estando o julgamento inserido no livre convencimento do magistrado.

As argumentações sem apoio em nenhuma evidência devem ser rechaçadas.

As matérias intrinsecamente relacionadas ao mérito são com ele apreciadas.

Não compete ao julgador diligenciar para produzir prova que incumbe à parte.

É infundado alegar exceção de usucapião se o réu firmou contrato com o autor onerosamente e na condição de comprador, tendo por objeto a área em discussão, o que, inclusive, torna a posse dele precária.

A notificação extrajudicial da autora para recebimento das parcelas em atraso após quase um ano da propositura da demanda não reverte a situação de inadimplemento já consolidada e nem a precariedade da posse, tampouco o efeito de ensejar o direito à rescisão da avença.

O retorno ao
status quo ante

e a reintegração na posse pela autora decorrem da anulação do contrato.

Não procede o pedido de indenização por benfeitorias que nem sequer foram especificadas e comprovadas.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001402-80.2012.8.11.0013

APELANTE: SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL, CLAUDIO OLIVEIRA COSTA

APELADO: CLAUDIO OLIVEIRA COSTA, SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações em Ação de Rescisão de Contrato e Reintegração de Posse julgada parcialmente procedente para:

“a) declarar a rescisão do Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças, juntado aos autos, em razão do inadimplemento da parte ré por falta de pagamento das parcelas do preço pactuado;

b) determinar a reintegração da autora na posse do imóvel objeto da lide; e

c) determinar que a autora devolva à parte ré a quantia paga, acrescida de juros legais e correção monetária desde a data do pagamento até a data da devolução.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de metade das custas.

Condeno, ainda, ambas as partes a pagarem ao advogado da parte contrária honorários advocatícios, os quais arbitro, considerando o local da prestação de serviços, o grau de zelo dos profissionais, a complexidade e duração da demanda, em 15% sobre o valor atualizado da causa, veda a compensação.
(Id n. 79095873 – pág. 50, e Id n. 79095875 – pág. 7).

O réu suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de oitiva de testemunha.

Afirma que a sentença deve ser cassada uma vez que não houve despacho saneador destinado a
“eliminar todo e qualquer entrave ao prosseguimento do feito, viabilizando a sua extinção sem resolução do mérito ou, de outra sorte, prosseguir normalmente até a resolução da demanda”
.

E mais, que foi proferida sem as devidas cautelas processuais,
“isso porque não oportunizou as partes todas as matérias pertinente a produção de provas devendo por conseguinte ser cassada a totalidade da referida sentença”
.

Aduz que o juiz
“deixou de cumprir importante diligência que evidenciaria, a possibilidade ou não de o apelado poder fazer cumprir suas obrigações caso o apelante cumprisse com a sua",
consistente em oficiar ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Vila Bela solicitando que confirmasse
“a total impossibilidade de escrituração e registro da área em litigio isso porque não estava em dias com as certidões exigidas por aquela autoridade, não tendo assim como escriturar nenhum dos posseiros naquele momento”
.

Assevera que a negativa da produção da prova testemunhal não está fundamentada e que por isso o
decisum
deve ser anulado.

Sustenta que nas Cláusulas Primeira e Terceira consta que está na posse do imóvel desde o ano 2000 e já se comportava como dono, o que legitimaria a arguição de exceção de usucapião.

Insurge-se contra a alegação de que sua posse era precária baseada unicamente no fato de não ter adimplido parte das parcelas. Acrescenta que notificar extrajudicialmente a autora para recebimento das prestações em atraso transformaria novamente a posse em mansa, pacífica e justa.

Ressalta que nem sequer foi mencionado o pagamento de 3 das 5 parcelas convencionadas, e que só não quitou as duas últimas por culpa exclusiva da autora, que se recusou a recebê-las.

Consigna ainda que
“a sentença deturpa até os atos possessórios praticados pelo apelante a se considerar os mapas e demais imagens de satélites, comprovantes da atividade produtiva (pecuária) na área em tela”
, e que a
“falta de apreciação de matéria de fato e de direito consubstanciadas nas provas até então produzidas e nas que seriam produzidas em audiência,
caracteriza

error in procedendo
”
, e que, por conseguinte, deve ser cassada.

Reconhece que não cumpriu sua obrigação de pagar, no entanto justifica que isso não altera o seu
animus dominus
, bem como que foi desconsiderada a notificação extrajudicial para que a autora recebesse os valores devidos e que ela se recusou a fazê-lo.

Diz que a partir desse momento ficou afastada a mora dele e constituída a da autora. Também por essa razão, pugna pela anulação da sentença.

Destaca que não foi observado o princípio
pacta sunt servanda

pois a decisão fere as cláusulas convencionadas.

Enuncia que
“o Magistrado preferiu devolver a terra para a apelada, afastando mais de cem famílias, com o fim de ‘facilitar’ sua decisão (já declarada) em outro processo, vez que a partir de então será mais ‘fácil, brigar com apenas 1 do que litigar com 100’”
, o que também ensejaria a cassação da sentença.

Afirma que o
“Magistrado era conhecedor e sabedor por via direta, que a apelada em momento algum possuía certidões negativas junto à Receita Federal, Sefaz e Incra que a tornasse capaz de adimplir suas obrigações pactuadas”
, de modo que
“até a data do vencimento das parcelas não podia a apelante escriturar o apelado, muito menos promover o registro de tal escritura”
.

E mais, que a notificação extrajudicial enviada à autora não foi sequer mencionada pelo Juízo de origem.

Pontua ser infundada a determinação de retorno ao
status quo ante
com a reintegração de posse da autora, pois ele já ocupava a área anteriormente (desde 2000), conforme Cláusulas Primeira e Terceira.

Registra que não foram respeitados os artigos 1.214 e 1.215 do CC, porquanto teria direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no local, o que entende ser mais um motivo para a anulação da sentença.

A autora, por sua vez, recorre sob o argumento de que faz jus à reparação por perdas e danos (lucros cessantes) e danos morais, em relação ao período que não pôde usufruir do imóvel, e que sua valorização não substitui os frutos que deixou de auferir durante os 20 anos de posse precária do réu.

Anota que, como não houve o adimplemento substancial, tem o direito de reter os valores pagos por ele, e que o fato de ter sido afastada da posse por mais de 20 anos lhe gerou lesão extrapatrimonial.

Insurge-se contra a condenação em sucumbência recíproca, já que, como o requerido deu causa à demanda, ele é quem deve arcar com esse ônus.

Contrarrazões do réu no Id n. 79095876, págs. 33 a 47. A autora não contra-arrazoou (79095876, pág. 27).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001402-80.2012.8.11.0013

APELANTE: SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL, CLAUDIO OLIVEIRA COSTA

APELADO: CLAUDIO OLIVEIRA COSTA, SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RECURSO DA AUTORA (SÃO JOSÉ AGRÍCOLA E PASTORIL)

Recebida a Apelação da autora, constatou-se que os advogados até então constituídos foram cientificados da revogação dos poderes concedidos e notificados por telegrama (Id n. 79095876, págs. 29 a 32).

Posteriormente, o juízo
a quo

suspendeu a tramitação do feito e determinou que ela fosse intimada pessoalmente para constituir novos advogados no prazo de dez dias,
sob pena de não conhecimento do Recurso
(Id n. 79095876, pág. 53).

A autora informa a constituição do advogado Moacir Almeida Freitas Junior, mas não junta a respectiva procuração (Id n. 70075452, págs. 1 e 2).

Em seguida (4-9-2020) os advogados Ronan de Oliveira Souza e Francisco Olivato Júnior, mesmo sem terem anexado nenhum instrumento de mandato, juntam
Termo de Revogação e Cancelamento de Procuração Particular
por ela assinado (Id n. 70075452, págs. 5 a 7).

Depois foi proferido despacho nestes termos:

”A autora SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL revogou a procuração outorgada aos seus advogados primevos, e foi intimada para regularizar a representação processual.

O advogado Dr. Moacir Almeida Freitas Júnior - OAB/MT 9.674 manifestou-se nos autos afirmando ser o novo procurador da empresa, mas não juntou o instrumento do mandato.

Posteriormente, os advogados Ronan de Oliveira Souza - OAB/MT 4099 e Francisco Olivato Júnior - OAB/SP 275146, que não possuem procuração nos autos, juntaram petição na qual informam que a empresa revogou os poderes a eles conferidos, juntando aos autos instrumento de revogação de procuração - embora esta não tenha sido sequer juntada aos autos em primeiro lugar.

Ao largo destes fatos, verifico que já foi interposto recurso e, portanto, não é o caso de se extinguir o feito por defeito de representação, devendo ser remetido ao Eg. TJMT para apreciação.

Ante o exposto, determino que a Secretaria:

a) atualize o cadastro de advogados no Apolo;

b) MIGRE O FEITO PARA O PJE e

c) remeta o processo para o Eg. TJMT”

(Id n. 70075452 – pág. 8).

O processo foi distribuído por prevenção gerada pelo RAC n. 0001397-58.2012.8.11.0013 (Ação de Rescisão Contratual, Reintegração de Posse e Perdas e Danos também ajuizada pela São José Agrícola e Pastoril).

Esse contexto revela que a autora não atendeu à ordem judicial de constituir novo advogado, sendo flagrante o vício de representação processual, o que enseja a aplicação do artigo 76, §2º, I, do CPC, que dispõe:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

(...)

§ 2º
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça
, tribunal regional federal ou tribunal superior,
o relator
:

I -
não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente
;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido”.

Importante reforçar que ela foi intimada para a regularização, com a expressa ressalva de possibilidade de não conhecimento do Recurso em caso de não cumprimento.

A propósito, julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E/OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANEADO. SÚMULA 115/STJ. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE PROCURAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 76, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROLE BIFÁSICO. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. 1.
Nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC/2015, concedido prazo razoável, o não cumprimento pela parte da regularização da representação processual, de forma tempestiva, impõe o não conhecimento do recurso interposto
. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.106.797/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/2/2018. 2. No caso dos autos, mesmo intimada a sanar a irregularidade na representação processual, a recorrente juntou documento que não comprova a existência de poderes conferidos ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 115/STJ. (...) 4. A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal local ou ainda a certidão expedida por servidor na instância de origem não vincula esta Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle, sendo o STJ competente para nova análise dos pressupostos recursais. 5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp 1686946/MA, relator ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 76, § 2, INC. I, DO CPC/2015. (...) 2.
Na hipótese, a parte não atendeu ao despacho que determinou a regularização da representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, circunstância que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2º, inc. I, do Código de Processo Civil de 2015
. 3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp 1239683/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/08/2018, DJe de 24/08/2018, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NÃO OBSERVÂNCIA PELA PARTE INSURGENTE QUE ENSEJA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A não observância do prazo para regularização processual enseja o não conhecimento do recurso. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no AREsp 1178608/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe de 21/05/2018, sem destaque no original).

E deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA A ASSESSOR JURÍDICO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.
(AgInt no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 02/02/2017, DJe 07/12/2016). 2. Recurso não conhecido
”.

(N.U 0013022-20.2011.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/06/2020, publicado no DJE de 25/06/2020, sem destaque no original).

Deixo de determinar o desentranhamento das contrarrazões da autora, uma vez que não foram apresentadas (artigo 76, §2º, II, do CPC).

Posto isso, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

RECURSO DO RÉU (CLÁUDIO OLIVEIRA COSTA)

A autora ingressou em juízo sob a arguição de que em 30-10-2003 firmou com o réu Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças, tendo por objeto a Fazenda Antonieta, localizada em Vila Bela da Santíssima Trindade, com 147,07ha, por R$70.493,20, divididos em 5 vezes, e que, devido a atraso nos pagamentos, em 9-3-2010 notificou extrajudicialmente o réu, o qual se manteve inerte e, por consequência, teria dado causa à rescisão da avença e à reintegração de posse, por isso entende devido o ressarcimento por perdas e danos.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar rescindido o contrato, conceder a reintegração de posse e determinar que a autora devolva ao réu a importância paga.

Feita essa breve introdução, passo ao exame das preliminares.

CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTEÇA

O réu suscita a nulidade da sentença em vários pontos, os quais serão apreciados em conjunto.

Primeiro argui cerceamento de defesa tendo em vista que não foi deferida a oitiva de testemunha.

No despacho de Id n. 79095873, pág. 25, foi determinado às partes que se manifestassem sobre a intenção de produzir provas, que deveriam estar especificadas e justificadas.

O réu pleiteou o depoimento pessoal das partes, todavia não trouxe nenhuma justificativa e nem especificou o que pretendia evidenciar com essa prova (Id n. 79095873, pág. 35), o que afasta a alegação de que teve sua defesa obstaculizada.

E não procede a afirmação de que o indeferimento é infundado. Basta conferir o teor da sentença:

“Inicialmente, indefiro, com fundamento no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o pedido de depoimento pessoal das partes e de produção de prova testemunhal: a uma, porque a parte não pode requerer o seu próprio depoimento pessoal; a duas, porque não foi declinado o motivo/fundamento do pedido de produção de prova ou o fato controvertido que se pretende comprovar por meio da prova requerida; a três, porque não há necessidade de oitiva do representante legal da empresa autora, pois nada há de acrescentar de útil ao deslinde da ação.”

É inconsistente também o argumento de imprescindibilidade do despacho saneador neste caso
para “
eliminar todo e qualquer entrave ao prosseguimento do feito, viabilizando a sua extinção sem resolução do mérito ou, de outra sorte, prosseguir normalmente até a resolução da demanda”
, uma vez que, se o conjunto probatório existente nos autos é suficiente, não há obrigatoriedade na realização do referido ato processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO
CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESPACHO

SANEADOR
.
Uma vez atendidos os requisitos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, prescindindo a solução da lide de provas, senão as já carreadas ao feito, inexiste
obrigatoriedade

quanto ao
despacho

saneador
em sua apresentação formal
. Vigência do princípio do livre convencimento fundamentado do juiz, não lhe sendo vedado, no exercício de seu poder instrutório, dispensar a produção das provas que entender despiciendas ao deslinde da controvérsia. Entendimento dos arts. 130, 131 e 330 do Código de Processo Civil. Alegação de nulidade rechaçada. (...)”.

(
Apelação
Cível n. 70048575906, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Laura Louzada Jaccottet, julgado em 15-05-2012, sem destaque no original).

Havendo elementos satisfatórios ao convencimento do julgador, é despropositado aduzir que a sentença foi prolatada
“sem as devidas cautelas processuais (...) porque não oportunizou as partes todas as matérias pertinente a produção de provas”
.

Sobre o
error in procedendo

porque
“a sentença deturpa até os atos possessórios praticados pelo apelante a se considerar os mapas e demais imagens de satélites, comprovantes da atividade produtiva (pecuária) na área em tela”
, e também em razão da
“falta de apreciação de matéria de fato e de direito consubstanciadas nas provas até então produzidas e nas que seriam produzidas em audiência”,
é questão ligada à apreciação das provas, consideradas aqui suficientes, e, portanto, atividade inerente ao livre convencimento do magistrado.

No que concerne ao não cumprimento integral da obrigação de pagar não influenciar no seu

animus dominus
, à desconsideração tanto da notificação extrajudicial para que a autora recebesse o montante devido como da sua recusa, e a partir desse momento ter sido desconstituída a mora dele (réu) e constituída a dela (autora), são conteúdos que não se inserem em apreciação preliminar, sobretudo para amparar a anulação da sentença; estão vinculados ao próprio mérito da lide, por isso serão com ele analisados.

A arguição de que
“o Magistrado preferiu devolver a terra para a apelada, afastando mais de cem famílias, com o fim de ‘facilitar’ sua decisão (já declarada) em outro processo, vez que a partir de então será mais ‘fácil, brigar com apenas 1 do que litigar com 100’”
, configura mera especulação, sem apoio em qualquer evidência, além de não ser capaz de repercutir no julgamento da causa.

Quanto ao suposto direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel (
artigos 1.214 e 1.215 do CC)
, não é questão
preliminar capaz de ensejar a anulação da sentença; está relacionada ao mérito da causa, e com ele será enfrentada.

Rejeito as preliminares.

MÉRITO

A alegação de que cumpria ao Juízo
a quo

oficiar ao Cartório do 1º Ofício da Comarca solicitando esclarecimentos sobre a escrituração e registro da área é infundada, pois não compete ao julgador produzir prova que incumbia à própria parte.

Não procede a afirmação do réu de que seria legítima a arguição de exceção de usucapião em virtude de
as Cláusulas Primeira e Terceira estabelecerem que está na posse do imóvel desde 2000 e que já se comportava como dono.

Isso porque, é precária a sua posse, tanto assim que foi objeto de avença entre as partes. Se a hipótese fosse de usucapião, teria ingressado com a Ação correspondente, e não assinado contrato na condição de comprador, atitude incompatível com a de posseiro usucapiente.

O ato de notificar extrajudicialmente a autora para recebimento do débito em atraso não tem o condão de atribuir à sua posse as características de mansa, pacífica e justa, nem de constituir a mora dela, pois o inadimplemento, anteriormente consolidado, fundamentou o direito da autora à rescisão, não se justificando mais a posse do réu, independentemente de ter sido exercida desde antes da celebração do Contrato.

A ausência de menção à quantidade de parcelas que pagou (3 das 5 convencionadas) não influencia no resultado do julgamento, visto que não ficou consignado o adimplemento substancial, que só ocorre “
quando há o pagamento de pelo menos 80% ou até mesmo 90% do preço pactuado”
.

A alegação de não ter quitado as últimas prestações por culpa exclusiva da autora, que se recusou a recebê-las, não atende à finalidade pretendida, porquanto a presente demanda foi ajuizada em 25-4-2012 e a tal Notificação realizada pelo réu só em 19-3-2013, quando já sedimentada a situação de inadimplência, autorizadora da anulação da avença, como já colocado acima.

E o argumento de que a não efetivação integral da obrigação de pagar não interfere no seu
animus dominus

não altera a precariedade de sua posse e tampouco o direito à rescisão causada pela situação de inadimplemento.

Do mesmo modo, não houve violação ao princípio
pacta sunt servanda

por inobservância às cláusulas convencionadas, notadamente a Primeira e a Terceira, uma vez que, como já exposto, a posse exercida pelo réu é precária, justamente por ter sido objeto de Contrato entre as partes, no qual ele figura como comprador.

Necessário destacar que se tivesse direito no que tange à prescrição aquisitiva, não teria adquirido a área de forma onerosa, pois tais condutas são flagrantemente antagônicas.

A afirmação de que o
“Magistrado era conhecedor e sabedor por via direta, que a apelada em momento algum possuía certidões negativas junto à Receita Federal, Sefaz e Incra que a tornasse capaz de adimplir suas obrigações pactuadas”
, de maneira que
“até a data do vencimento das parcelas não podia a apelante escriturar o apelado, muito menos promover o registro de tal escritura”
, não passa de mera especulação, sem apoio em nenhuma evidência.

Sobre a notificação extrajudicial que enviou para a autora não ter sido sequer mencionada na sentença, é preciso lembrar que o Juízo
a quo
, apesar de não ter feito referência expressa, pontuou que o comprador deveria ter pago o preço ou procedido ao depósito judicial.

Além disso, como já explicado, referida Notificação foi efetuada somente após quase um ano da propositura da lide, portanto não tem força para infirmar os efeitos do confessado inadimplemento, mormente a rescisão da avença.

O retorno ao
status quo ante

e a reintegração da autora na posse são providências possíveis diante do desfazimento do negócio, e é irrelevante a posse anterior do réu, pelos motivos já relatados.

E ele não faz jus à indenização pelas benfeitorias (
artigos 1.214 e 1.215 do CC), visto que não indica quais seriam e nem produz prova nesse sentido.

Por fim, relevante mencionar a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça no feito como
custus legis
, tendo em vista tratar-se de área de grande relevância ambiental inserida dentro dos limites da Unidade de Conservação Integral, denominada Parque Estadual Serra de Ricardo Franco (PESRF), criado pelo Decreto Estadual n. 1796/1997.

O Ministério Público

chama a atenção para o fato de que desde a sua criação o Estado não tomou medidas voltadas a implantar, gerir e fiscalizar referida Unidade, o que teria gerado vários danos ambientais e graves problemas de ordem social, tais como invasões e grilagens de terras, tanto assim que
“Há um histórico comprovado de títulos emitidos apesar de ser uma unidade de conservação e atividades agrícolas dentro do Parque e a partir de aquisições de título posterior a sua criação”
.

Destaca também que, diante das omissões estatais e da importância ecológica e não apenas paisagística do imóvel, o MP ajuizou diversas Ações Civis Públicas (com pedidos de antecipação de tutela) para compelir o Estado a tomar providências no sentido de gerenciar e fiscalizar efetivamente o PESRF, levando-o “
a executar ações de comando e controle coordenadas, direcionadas à vistoria e fiscalização das propriedades rurais”
.

Assinala que uma das empresas e alguns posseiros acionados pelo MP são justamente os integrantes da presente lide, em que a disputa se dá sobre parcela de área maior, conhecida como Fazenda Antonieta, identificada pelo Relatório Técnico n. 074/2016/PESRF/SUBIO/SAGA/SEMA como autora do desmate irregular de 18.242,81ha, no período entre 1998 e 2015.

Aduz que, em razão disso,
“foram identificados e acionados judicialmente tanto o detentor do título de propriedade, como cada detentor de suas parcelas, buscando junto ao poder judiciário a obrigação de desocupação imediata da atividade produtiva ilegal e a restauração da área degradada”
.

Faz referência à ocupação irregular, com contrato de ocupação por terceiros, em lugar em que não poderia nem sequer exercer atividade econômica sem que resultasse em
“antropização destrutiva”
, e que, muito provavelmente devido às quase cinquenta Ações Civis Públicas e outras providências tomadas para proteção do PESRF, os contratos não foram adimplidos, existindo risco real para os posseiros, que estão ilegalmente no local.

Mostra preocupação com a possibilidade de a resolução desse tipo de processo, com a determinação de reintegração de posse, acabar sendo utilizada como forma de legitimar o ingresso no imóvel e a exploração de atividade econômica, podendo as partes, em tais casos, até mesmo buscarem futura indenização do Estado pela desapropriação por utilidade pública.

No entanto, assim como aconteceu na Ação Civil Pública citada pela PGJ em situação similar, compete ao MP promover também na presente hipótese as medidas administrativas e judiciais pertinentes (civis e penais) para a proteção ambiental da área, e atribuir aos ocupantes a responsabilidade pela recuperação integral dos eventuais danos ambientais em virtude da própria posse ou por desenvolverem ilegalmente no imóvel a exploração de atividade econômica.

E como a própria PGJ afirmou, a Ação Civil Pública em que figuram os ora litigantes já foi proposta, de modo que é dever constitucional do MP nela atuar ativamente para que sejam adotadas todas as providências destinadas à proteção e restauração integral

dos prejuízos ecológicos provocados.

Neste feito, a decisão abrange apenas a rescisão ou não (por falta de pagamento) do
Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças
, tendo, por consequência, a definição de quem vai ficar na posse.

Esta via processual não é apta a corrigir eventuais situações contratuais irregulares, ocasionadas pela desídia do Estado, nem tampouco adequada para a resolução da questão ambiental noticiada pela PGJ. O enfrentamento deve se dar em Ação própria, já ajuizada ou a ser pelo Ministério Público, que possui essa atribuição.

Como o MP tem conhecimento da existência do presente conflito privado, aliás reconhece que há quase cinquenta Ações que tratam do referido Parque e envolvem os ora litigantes, não pode se furtar da efetivação das medidas pertinentes (administrativas, judiciais e penais), com a urgência necessária.

Feitas essas considerações a respeito da questão apresentada, cumpre registrar somente que a resolução da controvérsia aqui exposta não legitima nenhum dos temas trazidos pela PGJ. Isso porque não implica em legalização de eventuais contratos irregulares nem em aceitação de situações ambientais que contrariam as normas aplicáveis, circunstâncias que, como já dito, são de responsabilidade constitucional do MP, de quem se espera uma atuação rápida e eficaz.

Posto isso, ante a ausência de requisito processual de admissibilidade,
não conheço

do Recurso da autora
, com amparo nos artigos 76, §2º, inciso I, e 932, inciso III, parágrafo único, do CPC, e
nego provimento

ao Recurso do réu
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021